Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD. ADEQUAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. O sistema SisbaJud é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
3. No caso, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, de mais de 2 (dois) anos, tenho que o deferimento da medida se apresenta razoável.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.